Tribunal: TJMT
Processo: 1005921-19.2023.8.11.0006
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-02-26
Data de publicação: 2024-02-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1005921-19.2023.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[FGTS/Fundo de Garantia por Tempo de Serviço]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[GERALDA SANTIAGO DA SILVA - CPF: 631.108.811-87 (RECORRENTE), CLAIZA AGUSTINI IMIANI - CPF: 054.399.801-05 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CACERES - CNPJ: 03.214.145/0001-83 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. CONTRATO TEMPORÁRIO PARA ATENDER NECESSIDADE DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO. CONTRATAÇÃO QUE EXTRAPOLOU O PRAZO MÁXIMO PREVISTO NA LEI No 1.931, DE 15 DE ABRIL DE 2005. VIOLAÇÃO DAS HIPÓTESES PREVISTAS NO ART. 37, § 2o DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NULIDADE. DIREITO AO RECEBIMENTO DE FGTS. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Se restar comprovado que a contratação da autora para atender as necessidades de excepcional interesse público extrapolou o prazo máximo previsto na lei municipal no 1.931/2005, faz jus a parte autora ao recebimento de FGTS, ante o desvirtuamento da contratação.

“É constitucional o art. 19-A da Lei 8.036/1990, que dispõe ser devido o depósito do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS na conta de trabalhador cujo contrato com a Administração Pública seja declarado nulo por ausência de prévia aprovação em concurso público, desde que mantido o direito ao salário” (STF, RE 596478/RR).

Sentença reformada.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1005921-19.2023.8.11.0006

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível e Criminal de Cáceres/MT

Recorrente(s):

Geralda Santiago da Silva

Recorrido(s):

Município de Cáceres

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

26 a 29/02/2024 (Plenário Virtual)

V O T O:

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que julgou
IMPROCEDENTE A PRETENSÃO INICIAL
de recebimento de FGTS, decorrente da contratação temporária.

Inicialmente deve ser observado que o caso em análise não se trata de interesse público que envolve matéria de saúde ou de partes incapazes, em face ao teor do Oficio de no 86/2017 – CPC/NFDTIPI, não foi colhida a manifestação do Ministério Público.

No presente caso a Reclamante, ora recorrente, alega que celebrou contratos temporários de trabalho com o Município Requerido no ano de 2019 a 2023, para exercer a função Professora, contudo, não recebeu o FGTS. Nas razões recursais, aduz que, deve ser reformada a sentença, pois houve diversas contratações temporárias consecutivas, fato este que desvirtua o caráter emergencial e excepcional da contratação temporária.

É cediço que, os contratos temporários possuem regramento próprio por se constituírem forma excepcional de contratação para prestação de serviço público. O art. 37, inciso II, da Constituição Federal.

Os casos de contratação de natureza temporária deverão ocorrer por tempo determinado, com fundamento no excepcional interesse público, cuja contratação integrará o regime jurídico administrativo especial, tendo em vista sua caracterização precária e diversa da contratação por meio de concurso público ou estatutário.

O art. 37, IX, CF, previu a necessidade de edição lei. No caso em apreço, deve ser aplicado o disposto na
Lei Municipal

no 1.931, de 15 de abril de 2005,
que rege a contratação por tempo determinado no Município de Cáceres que dispõe:

Art. 1o Para atender à necessidade temporária de excepcional interesse público, os órgãos da Administração Pública direta e indireta, poderão efetuar contratação de pessoal por tempo determinado, nas condições e prazos previstos nesta Lei.

Art. 2o Considera-se necessidade temporária de excepcional interesse público, para fins desta Lei:

I - assistência a situações de calamidade pública ou emergência;

II - combate a surtos endêmicos;

III - desenvolvimento de programas ou campanhas de natureza temporária, nas áreas de saúde pública, assistência social, educação ou segurança pública;

IV - contratação de professor visitante ou pesquisador visitante;

V - admissão de pessoal, em regime de substituição;

(...)

Art. 5o As contratações serão feitas por prazo determinado, pelo tempo estritamente necessário para atender as hipóteses elencadas no § 2o do art. 2o, observado o prazo máximo de 24 (vinte e quatro) meses nos casos do inciso III, V e VI, e de
12 (doze) meses nos casos dos incisos I, II e IV
. (Redação dada pela Lei no 2986/2021) (grifei)

Conforme verifica-se na exordial as contratações temporárias realizadas pela municipalidade ocorreram da seguinte forma: 02/2019 a 12/2019; 02/2020 a 03/2021; 05/2021 a 03/2022, 03/2022 a 01/2023, portanto, resta evidenciado que a somatória dos períodos extrapolou o prazo máximo previsto pela Lei Municipal, citada acima.

Cumpre destacar que, em que pese o juízo de primeiro grau tenha fundamentado a improcedência da ação com base na Lei Complementar 600/2017, averígua-se que se trata de lei que rege as contratações do Poder Executivo do Estado de Mato Grosso e existindo Lei Municipal esta é que deve ser aplicada, tendo em vista que se trata de contratação realizada pela Prefeitura Municipal, conforme holerite.

Diante disto, restando comprovado o desvirtuamento da contratação temporária, ante as renovações sucessivas, a parte autora faz jus ao recebimento do FGTS.

Assim, entendo que é devido o depósito do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço na conta do trabalhador cujo contrato com a Administração Pública seja declarado nulo, por ausência de prévia aprovação em concurso público, como é o caso em análise, referente ao período de 2019 a 10/2023.

Ante o exposto
, conheço do recurso,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
e declaro a nulidade dos contratos temporários entabulados entre as partes, referente aos períodos de 19/02/2019 a 20/12/2019, de 10/02/2020 a 15/03/2021, de 03/05/2021 a 01/03/2022, de 23/02/2022 a 01/01/2023 e 01/03/2023, bem como condeno o Réu ao pagamento dos valores correspondentes ao FGTS, devendo ser tomado por base o vencimento pago ao servidor, acrescido de juros moratórios calculados com base no índice oficial de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, desde a citação; e, correção monetária pelo IPCA-e, a partir do vencimento de cada parcela, nos termos do entendimento firmado nos Temas 905 do STJ e 810 do STF até o dia 08/12/2021, e a partir de 09/12/2021, data da publicação da EC n 113/2021, deverá ser aplicada a taxa SELIC a representar tanto os juros quanto a atualização monetária, moldes do artigo 3o da aludida emenda constitucional.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/02/2024